Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RETOMADA DO BEM. VALOR DA COMPRA. RESTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.

1. É ônus do réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, momento para manifestar-se de forma específica sobre as circunstâncias de fato que constam na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, conforme art. 341/CPC.

2. Embora devidamente intimado na fase de instrução, o apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade, de modo que a objeção genérica aos fatos incontroversos apenas em sede de recurso é incompatível com a marcha processual.

3. Apelação conhecida e não provida.